Tribunal: STF
Processo: RE 1591386
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Amapá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro reserva. Aprovação fora do número de vagas. Reclassificação de candidato convocado. Direito líquido e certo à nomeação. 1. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito; no entanto, a desistência de candidato aprovado e convocado gera direito líquido e certo à nomeação do próximo classificado; 2. Segurança concedida.” (Nº do processo: 0009749-80.2023.8.03.0000, Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Relator: Desembargador Mário Mazurek, j. 23.5.2024)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 37, I e II, da Constituição da República, bem como Tema 784/STF. Argumenta-se, em síntese, que “O TJAP cometeu um equívoco ao conceder a segurança com base na premissa de que a desistência da primeira colocada no concurso confere à recorrida o direito líquido e certo à nomeação. Este entendimento contraria a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que distingue claramente entre direito líquido e certo e mera expectativa de direito”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“Relatório
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Keila Conceição Rosa Rocha, por meio da Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE/AP), contra suposta omissão ilegal do Secretário de Administração do Amapá, Sr. Paulo César Lemos de Oliveira, em relação ao seu suposto direito à imediata convocação e nomeação no cargo de cuidadora estadual no Distrito de Bailique/AP (Edital nº 001/2022-SEED/GEA).
Alega que concorreu a uma das duas vagas disponíveis para o cargo em questão e que, inobstante tenha alcançado a 3ª colocação na ordem de classificação, apenas a 2ª colocada foi convocada e nomeada, considerando o pedido de reclassificação da 1ª colocada.
Dessa forma, por se tratar de vagas imediatas, bem como considerando a desistência da 1ª colocada, entende ter direito líquido e certo à imediata convocação e nomeação, já que passou a figurar como 2ª colocada na ordem de classificação.
Por fim, após discorrer sobre fumus boni iuris e periculum in mora, pede a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação.
O pedido liminar foi indeferido (#7), por ausência de periculum in mora.
O órgão de representação judicial da autoridade coatora apresentou contestação (#47), alegando ausência de direito líquido e certo, invocando a aplicação do Tema 784 do STF ao caso e, ao final, pugnando pela denegação da ordem.
A autoridade coatora prestou informações (#52).
A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança (#29).
É o relatório.
(...)
Mérito
Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário Mazurek (Relator) – Excelentíssimos Senhores.
O cerne da questão diz respeito ao direito subjetivo da impetrante à nomeação em cargo público, em razão de reclassificação de candidato melhor classificado, cuja nomeação se tornou sem efeito.
Analisando detidamente as provas apresentadas, constata-se que assiste razão à impetrante.
O concurso público, objeto dos autos, foi deflagrado pelo Edital 001/2022-SEED, para o provimento de cargos na área da educação, tendo a impetrante participado do certame público e concorrido ao cargo de cuidador, com lotação no Distrito de Bailique e previsão inicial de 2 (duas) vagas, logrando a 3ª colocação.
Com a colocação obtida, fora da quantidade de vagas ofertadas, a impetrante passou a ter apenas a expectativa de direito, mesmo diante do surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, consoante entendimento consolidado pelo STF no RE 831.311, com repercussão geral – Tema 784.
No entanto, infere-se do Edital 033/2023, que trata da convocação para a etapa de exame documental, que as duas candidatas aprovadas foram convocadas, o que caracteriza a necessidade imediata de provimento das vagas.
Infere-se, também, que a primeira colocada desistiu de tomar posse e requereu a reclassificação (Proc. 130101.0068.1038.5010/2023). Com isso, a impetrante passou a ser a segunda na ordem classificatória e a figurar entre os aprovados para as vagas inicialmente previstas no edital; consequentemente, a expectativa de direito consolidou-se em direito líquido e certo à nomeação no cargo de cuidador.
Nesse cenário, segundo precedente do STF, “o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior precedente” (ARE 1058317 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017).
O presente caso, também, se amolda à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0000901-51.2016.8.03.0000 deste Tribunal:
“A expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas a serem preenchidas no concurso público convola-se em direito subjetivo à convocação para as demais etapas ou para a nomeação, quando passa a figurar dentro do número de vagas previstas no edital em decorrência de desistência, inaptidão, reclassificação ou ausência de candidato melhor classificado, devendo a Administração Pública promover a imediata convocação.” (Súmula nº 24/TJAP).
Diante do exposto, concedo a segurança, para determinar a nomeação da impetrante ao cargo de cuidadora, com lotação no Distrito de Bailique/AP, ficando a posse sujeita ao preenchimento dos requisitos legais e editalícios.
(...)” (Nº do processo: 0009749-80.2023.8.03.0000, Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Relator: Desembargador Mário Mazurek, j. 23.5.2024)
 
 Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital passa a ter direito subjetivo à nomeação caso, em razão da desistência de candidatos melhor classificados, venha a ocupar posição dentro do quantitativo de vagas disponíveis, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS VAGAS DISPONIBILIZADAS NO CADASTRO DE RESERVA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1566611 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-10-2025)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À CONVOCAÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1558512 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-10-2025  PUBLIC 07-10-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA E SOBRE A NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação quando, em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, passe a figurar entre as vagas existentes. III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1549978 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela existência do direito líquido e certo à nomeação demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente